Tribunal: CARF
Processo: 10235.720350/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720350/2011-57
ACÓRDÃO
2001-008.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILCE HIROMI SHIBAYAMA KOGA MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2008, a título
de Rendimentos percebidos no bojo de Ação Trabalhista, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, unicamente em relação à rubrica tipificada como omissão de
rendimentos, e no mérito, por maioria de votos, em lhe dar provimento parcial, determinando que
a autoridade lançadora proceda a revisão de ofício do lançamento ora sendo guerreado no
presente processo com vistas à sua adequação às regras atinentes ao RRA - Rendimentos
Recebidos Acumuladamente, inclusive com a exclusão do montante percebido a título de juros
moratórios, vencidas as Conselheiras Flavia Lilian Selmer Dias e Maria Auxiliadora de Sousa
Ramalho Fonseca, que negaram provimento ao recurso.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720350/2011-57
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 27/34, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls 36, lavrada contra a
contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, em que foi apurado
imposto suplementar de R$ 19.694,31, a ser acrescido de juros e multa.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da presente
Notificação de Lançamento, fls 37/41, regularmente intimada, a contribuinte não
atendeu a intimação, sendo apuradas, por falta de comprovação:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 70.226,16,
sendo compensado o valor de IRRF de 18.991,06, conforme fls 37;
- dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.655,88;
- dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 34.996,38;
- dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29;
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
18.724,44, conforme fls 41;
Cientificada em 15/02/2011, fls 28, a contribuinte apresentou impugnação em
28/02/2011, fls 02, juntando:
1. Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de renda na
Fonte, fornecidos por: Fundação Nacional de Saúde, Tribunal de Justiça do Estado
do Amapá, Amapá Previdência e Justiça do Trabalho da 8a Região, referente ao
ano-calendário de 2008;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720350/2011-57
3
2. Recibos de Pagamento referentes ao ano-calendário 2008 – Antonio Cabral de
Castro, José Caxias Lobato e Luiz Esteves Santos Assunção, advogados no processo
no 34488/91-5 – GR no 1966/2008; despesas médicas – FUNASA; Faculdade e
Escola Madre Tereza Ltda – EPP; Pagamento Caixa e Previdência, CNPJ
30.036.685/0001-97;
3. Lista documentos relativos à ação trabalhista;
4. Copia da certidão de nascimento de Ingrid Beatriz Koga Machado e cópia do RG
e CPF de Nilce Hiromi Shibayama Koya Machado.
Anexa documentos de fls 04/27.
Foi feita revisão de oficio e emitido Termo Circunstanciado, fls 48/51 e Despacho
Decisório 52, que alterou o lançamento, obtendo o Imposto a Restituir de R$
801,05, sendo mantidas as infrações abaixo relacionadas:
- Omissão de Rendimentos – Caixa Econômica Federal - omissão de R$ 141,57,
lançamento conforme DIRF; e Banco do Brasil - omissão de R$ 1.376,60, pois o
rendimento de R$ 57.193,14 foi oferecido à tributação, todavia com CNPJ diverso
- Justiça do trabalho da 8a Região. Do valor total do rendimento recebido - R$
73.326,69, foi retirado o valor gasto com advogado e efetivamente comprovado
com recibo - R$ 14.756,95 (fls. 11 a 13);
- IRRF s/omissão – Caixa Econômica Federal – R$ 4,25, pois foi considerada a
totalidade da omissão de rendimentos;
- Despesa médica – Caixa da Prev. e Assist. dos Servidores da Fund. Nacional de
Saúde, no valor de R$ 2.238,36 – alterado conforme comprovante apresentado,
fls 10; Hospital São Camilo e São Luiz (R$ 10.806,90), Nacional Odonto Saúde Ltda
(R$ 4.202,60), DermoClinic Ltda (R$ 8.848,00) e Nacional Odonto Saúde (R$
4.606,70) - mantidos por falta de comprovação.
- Despesa com instrução – Escola Madre Tereza Ltda – R$ 1.767,29, alterado
conforme comprovante apresentado, fls 09.
Cientificada em 07/07/2012, fls 55, do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, a contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/RJO, acórdão no 12-75.738 da 21a Turma, fls. 109/113,
manteve as seguintes matérias apuradas mediante o lançamento ora sendo guerreado. fls. 35/43,
e mantidas no Termo Circunstanciado que se encontra às fls. 48/51, pertinentes às rubricas
Omissão de Rendimentos, Despesas com Instrução e Despesas Médicas.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720350/2011-57
4
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal,
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
O rendimento bruto tributável é formado pela parcela líquida auferida mais o
valor correspondente ao IRRF, mais o INSS do empregado e qualquer outra verba
que não se enquadre como rendimento isento/não tributável menos o honorário
advocatício.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E INSTRUÇÃO.
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do
Imposto de Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo
Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf, quando
provadas tais despesas de acordo com a legislação pertinente.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS - PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARTE
DAS DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016, fls. 80, o sujeito
passivo interpôs, em 06/07/2016, fls. 126, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
b) nulidade do lançamento por erro no enquadramento legal
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço apenas parcialmente unicamente em relação à
exação tipificada como Omissão de Rendimentos.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720350/2011-57
5
2. Delimitação da lide
O litígio cuida somente da exação concernente à imputação ao ora recorrente da
Omissão de Rendimentos.
3. Mérito
3.1. Omissão de Rendimentos
Deixou assim devidamente plasmado o ilustre relator no corpo do voto condutor
proferido pela autoridade piso ao arrostar a matéria:
Omissão de rendimentos
Conforme revisão fiscal, da omissão de rendimentos de R$ 70.084,59, referente
ao Banco do Brasil, foi mantida a omissão de R$ 1.376,60, pois se verificou que o
rendimento recebido de ação trabalhista foi oferecido à tributação com CNPJ
diverso - Justiça do Trabalho da 8a Região (R$ 57.193,14 - fl. 30). Do valor total do
rendimento recebido - R$ 73.326,69, foi retirado o valor gasto com advogado e
efetivamente comprovado com recibo - R$ 14.756,95 (fls. 11 a 13).
Nota-se que apesar do documento de fls 11 indicar que foram pagos também
honorários advocatícios no valor de R$ 1.834,74, ao advogado Luiz Esteves, não
consta nenhum recibo emitido pelo profissional. Dessa forma, deve-se manter a
omissão de rendimentos de R$ 1.376,60.
(...).”
Apenas para recordar um pouco a questão jurídica acerca dos valores recebidos de
forma acumulada antes do ano-calendário de 2010, com a edição da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015,
tratando da extensão da interpretação do alcance do julgamento do RE no 614.406/RS, assim se
manifestou a ilustre Procuradoria anteriormente ao referido período após a revogação do caput
do artigo 12 da Lei no 7.713/88, pela Lei no 13.149/2015, e com a introdução dos artigos 12-A e
12-B, verbis:
“(...)
24. Por conseguinte, o imposto de renda efetivamente devido, relativo a fatos
geradores ocorridos até o ano-base de 2009, somente pode ser calculado
mediante observância do regime de competência acolhido jurisprudencialmente,
com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês. Por
oportuno, ressalte-se que as diretrizes gerais para aplicação dessa orientação
encontram-se no Parecer PGFN/CAT no 815, DE 2010, elaborado com o intuito de
viabilizar o cumprimento do Ato Declaratório no 01, de 2009, no período em que
vigorou. (grifo e negrito constam do original)
(...).”
No presente caso, destarte, se faz necessária a aplicação do entendimento já
firmado pelas Cortes Superiores. Por força do art. 99, do RICARF (Portaria no. 1.634/2023), os
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.303 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720350/2011-57
6
Conselheiros estão obrigados a reproduzir as “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543 B e 543 C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC)”.
Assim, a matéria em questão (incidência do IRPF sobre verbas recebidas
acumuladamente) possui entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal pelos ritos dos
artigos 543 C e 543-B, respectivamente, de que a incidência não deve se dar sobre o montante
global recebido tardiamente.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário parcialmente
unicamente em relação à rubrica tipificada como omissão de rendimentos, e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL determinando que a autoridade lançadora proceda a revisão de ofício do
lançamento ora sendo guerreado no presente processo com vistas à sua adequação as regras
atinentes ao RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente, inclusive com a exclusão do
montante percebido a título de juros moratórios.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 141
DF CARF MF
Original